Tribunal: TJDFT
Processo: 0710045-59.2024.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Apelação cível. Ação de anulação. Questões concurso público. Controle judicial. Legalidade. Mérito ato administrativo. Impossibilidade. Sentença improcedência confirmada.

I. Caso em exame
1. Apelação contra Sentença que julgou improcedente pedido de anulação das questões objetivas de números 28, 29, 31 e 38 da prova tipo 3, com a consequente atribuição dos pontos ao candidato, assegurando-lhe o direito de prosseguir nas fases subsequentes do concurso público destinado ao provimento de cargos de Policial Penal do Distrito Federal, regido pelo Edital n° 001/2022.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a fundamentação da Sentença é clara, coerente e se aprecia elementos probatórios constantes nos autos; (ii) se a Sentença diverge do entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores quanto à possibilidade de controle judicial em concurso público referente a critérios de elaboração e correção de prova; e, (iii) se as questões impugnadas apresentam erros e não estão de acordo com o estabelecido no edital e na literatura científica.

III. Razões de decidir
3. A Sentença contém fundamentação clara e coerente, sendo que a ausência de análise dos alegados elementos probatórios trazidos aos autos pelo candidato deriva do fato de terem sido produzidos unilateralmente, sem o crivo do contraditório. Oportunizada a produção de provas, o candidato afirmou em réplica que não pretendia produzir provas.
4. A Sentença está em consonância com a jurisprudência sedimentada nos Tribunais Superiores. Em concurso público não cabe ao Poder Judiciário substituir a Banca Examinadora para apreciar critério de formulação e avaliação das provas e notas atribuídas aos candidatos, ficando sua competência limitada ao exame da legalidade do procedimento administrativo.
5. O S.T.F., ao julgar o RE 632.853 com repercussão geral, assentou que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Apenas de forma excepcional é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.
6. O S. T. F. ressalva a possibilidade de controle judicial da legalidade da conduta adotada pela banca examinadora do certame quando constatado, de plano, erro grosseiro na correção de questões de prova. Nesse sentido: RE 1379596 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 12-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 25-09-2023 PUBLIC 26-09-2023.
7. No caso, as questões possuem correlação com o conteúdo programático previsto no edital do certame e não se constata, primo ictu oculi, erros grosseiros na formulação das questões objetivas impugnadas e respectivos critérios de correção, sendo vedado ao Judiciário proceder ao exame de literatura científica, divergências doutrinárias, e adentrar no mérito administrativo dos gabaritos e justificativas administrativas da banca examinadora, sob pena de violação ao Princípio da Separação dos Poderes.
8. Os critérios de elaboração, o juízo de valor e a correção de provas são atribuições exclusivas da banca examinadora do concurso público, salvo evidente e manifesta ilegalidade, o que não se verifica no caso.

IV. Dispositivo
9. Recurso desprovido.